Tribunal: TJBA
Processo: 8007414-57.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007414-57.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA PASSOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: CRISTIANO DA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE CORRÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao corréu pessoa física, por ausência de citação válida, e julgou procedente o pedido indenizatório em face da instituição financeira, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em razão de fraude bancária, insurgindo-se a parte autora contra a extinção parcial do feito e pleiteando a majoração do
q
uantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao corréu não regularmente citado foi correta; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em decorrência de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação jurídico-processual, de modo que, inexistindo comprovação de citação regular do corréu, mostra-se inviável a prolação de provimento jurisdicional apto a atingir sua esfera jurídica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. Incumbe à parte autora promover os atos necessários ao regular desenvolvimento do processo, inclusive fornecer elementos aptos à localização da parte demandada, não sendo imputável ao Poder Judiciário o ônus de suprir integralmente a inércia processual da demandante.

5. A citação por edital possui natureza excepcional e exige demonstração prévia do esgotamento efetivo das diligências razoáveis para localização da parte ré, não se configurando providência obrigatória a ser determinada de ofício nas circunstâncias do caso.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A fraude bancária configura ato ilícito apto a gerar dano moral
in re ipsa
, sendo aplicável a teoria do risco do negócio, com imposição do dever de indenizar independentemente de culpa.

8. A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da lesão, repercussão do dano, condições das partes e vedação ao enriquecimento sem causa, revelando-se adequada a manutenção do valor de R$ 2.000,00, especialmente diante do reduzido valor da fraude e da jurisprudência da Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007414-57.2023.8.05.0141
, em que figuram como apelante ANA CLAUDIA PASSOS DO ESPIRITO SANTO e como apelada CRISTIANO DA SILVA MOREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .